Tribunal: TJBA
Processo: 8007345-35.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007345-35.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANEDE ALVES CANGUSSU

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA, PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA.
INCONSISTÊNCIAS SISTÊMICAS. DANO MORAL.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se

de apelação interposta pela autora em face da sentença que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, proposta contra o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o contrato apresentado pela ré é válido e garante a autorização d
a
autor
a
para os descontos em seu benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3.

C
onsiderando os fatos notórios relativos à fraudes perpetradas por associações vinculadas ao INSS,
decorrentes de
descontos indevidos no benefício previdenciário de milhões de brasileiros, a assinatura eletrônic
a
, para ser aceita, deve demonstrar elementos suficientemente adequados para sua validade.

4.
Na hipótese, a ré não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, haja vista que apresentou documentos assinados eletronicamente, datados de 05/10/2022, quando os descontos foram efetivados a partir de dezembro/2023. Além disso, o registro de reconhecimento facial foi anexado apartado de outros elementos, como geolocalização e data de anotação.

5.
Nesse sentido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e tema 929 do STJ, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, a qual deve ser fixada no importe de R$4.000,00.

IV. Dispositivo e teses

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007345-35.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante VANEDE ALVES CANGUSSU e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.